Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
2. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”.
3. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). A norma prevê expressamente que o percentual máximo de consignação é aplicável aos militares dos Estados e do Distrito Federal (art. 1o, parágrafo único, II, Lei 14.131/2021), condição na qual se enquadra o apelante como policial militar do DF.
4. Na hipótese, a dedução em folha de pagamento do mutuário não ultrapassa o limite de 35%. Logo, não há como modificar os abatimentos realizados à luz dos parâmetros legais.
5. Recurso conhecido e não provido.